Tribunal: CARF
Processo: 10980.017220/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thiago Duca Amoni
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.017220/2007-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.678 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
JACKSON ROGERIO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ALTERAÇÃO
DOMICÍLIO
-
INTIMAÇÃO
-
TEMPESTIVIDADE
RECURSAL
A eleição do domicílio fiscal é faculdade do contribuinte, e, caso opte por
alterá-lo, é seu dever informar à Receita Federal do Brasil (RFB), conforme
disciplina o artigo 127 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que tange à alegação de tempestividade e, no
mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 17 a 21),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos do exterior.
Tal omissão gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.966,82, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017220/2007-14
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.678 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017220/2007-14

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, às e-fls. dos autos, que
conforme decisão da DRJ:

Cientificado, em 01/11/2007 (fl. 14), o contribuinte apresentou, em 07/12/2007, a
impugnação de fls. 01 e 02, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 14),
alegando que o convênio Anvisa-MS/Unesco-PNUD previa repasse dos recursos
originários da execução de projetos para o ministério da Saúde. Aduz que, na qualidade
de agente público envolvido na execução do projeto, auferiu valores, exclusivamente do
Ministério da Saúde - Anvisa, pagos e recebidos no Brasil.
Acrescenta que, conforme informações da financiadora do projeto (Unesco -PNUD), os
rendimentos seriam isentos e não-tributáveis e como tal teriam sido informados na
declaração de ajuste anual do exercício sob análise. Entende equivocada a tributação
desses rendimentos como pretende o Fisco.
Ratifica a natureza isenta e não tributável dos rendimentos, que foram dessa forma
declarados em exercícios anteriores, cujas declarações se encontram processadas, sem
indicar qualquer pendência junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (extrato
simplificado de processamento de fl. 04).

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 27/07/2010, no acórdão 06-27.548, às e-fls. 243 a 254, julgou a impugnação improcedente,
mantendo a omissão de rendimentos.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 35
a 52 no qual alega, em síntese, que:

 Quanto à tempestividade, cumpre esclarecer que o recorrente tem
domicilio Junto Avenida Batel, n° 1750, e não mais reside no endereço
do AR de folha 25, devendo ser considerada tempestiva a presente
insurgência;
 O tratamento dispensado aos rendimentos auferidos pelos organismos
internacionais é matéria disciplinada pelas disposições do artigo V do
Acordo Básico que prescreve a equiparação desses servidores (peritos e
todo pessoal de assistência técnica) aos funcionários, donde ser-lhes
aplicável a normatização prevista na Convenção da ONU, abrigando,
portanto, expressamente a isenção de imposto incidente sobre salário.
 Não há dúvida de que o autor prestou serviços de assistência técnica
especializada, na condição de consultor, ao Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, de quem recebia a
correspondente contraprestação;
 Não admitido o acima exposto, verifica se que o recorrente não deixou
de informar a renda recebida no exterior, apenas considerou-a não
tributável, mas efetivou sua informação. Assim a multa aplicada no
patamar de 75%, no que diz respeito à sanção (multa), a norma jurídica
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.678 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017220/2007-14

deve ser interpretada restritivamente sob pena de violação do princípio
da legalidade estrita.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é intempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 19/08/2010, e-fls. 29, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 22/09/2010, e-fls. 35.
Contudo, como apresenta razões recursais quanto a tempestividade, conheço
apenas desta matéria.
O contribuinte requer o conhecimento do Recurso Voluntário, mesmo
intempestivo, sob o argumento de que mudara de endereço, como se vê:

(...)
Quanto à tempestividade, cumpre esclarecer que o recorrente tem domicilio Junto
Avenida Batel, n° 1750, e não mais reside no endereço do AR de folha 25, devendo ser
considerada tempestiva a presente insurgência.
(...)

Em que pese tal argumento, o contribuinte não traz qualquer comprovação do
alegado. Ainda, a eleição do domicílio fiscal é uma faculdade do contribuinte, e, caso opte por
alterá-lo, é seu dever informar à Receita Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina o artigo
127 do Código Tributário Nacional:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.678 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017220/2007-14

Como o contribuinte não demonstrou qualquer impedimento para intimá-lo,
conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que tange a alegação de
intempestividade, para no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital